Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-54.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-54.2021.8.14.0040

APELANTE: FERNANDA REIS DE CARVALHO

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A decisão pelo indeferimento da gratuidade se fundamentou no fato da requerente não ter conseguido demonstrar as despesas que possui e lhe impedem de arcar com as custas, assim como sequer informou a renda que aufere para que se pudesse parametrizar a sua possibilidade de pagamento.

2. Existem elementos que mitigam a presunção de hipossuficiência. A apelante exerce profissão de odontóloga e efetuou o pagamento das custas no 1º grau.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FERNANDA REIS DE CARVALHO PANTA, inconformada com a decisão (ID 10187530) deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação interposta por FERNANDA REIS DE CARVALHO PANTA contra sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

Considerando que pelas circunstâncias dos autos, em princípio, a parte não atenderia aos requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, eis que eis que, exerce profissão de odontóloga e efetuou o pagamento das custas processuais em 1º grau de jurisdição, determinei que a recorrente apresentasse justificativa para o pedido, juntando aos autos a documentação que entendessem necessária, especialmente cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.

Em petição de ID 9156674, a apelante FERNANDA REIS DE CARVALHO PANTA reitera o pedido de gratuidade alegando que “não realizou a declaração de imposto de renda nos últimos anos, devido ao fato de receber renda inferior ao necessário para a declaração”. Na oportunidade juntou aos autos comprovantes de despesas mensais.

Não obstante, compulsando os documentos anexados, entendo que não são capazes de demonstrar a efetiva incapacidade financeira para pagamento das custas judiciais sem prejuízo de seu sustento. Verifica-se que está acostado aos autos uma conta de energia elétrica de um endereço localizado na cidade de Lagoa Santa, estado de Minas Gerais, um boleto de pagamento do banco Inter em benefício de Juliana Avelar e outro boleto do Sicoob em benfício de INETVIP TELECOM. Além das despesas não estarem especificadas, não sendo possível identificar suas referências, vejo que a requerente em nenhum momento informa a sua renda auferida para que se parametrize a possibilidade dela arcar com as custas processuais.

Assim, ante a falta de comprovação de que a apelante faz jus ao benefício, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino que a recorrente seja intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento.

Nas razões recursais (ID 10774288), a agravante afirma que “faz jus à concessão à justiça gratuita, considerando que a legislação pertinente dispõe que o benefício poderá ser pleiteado e concedido por simples petição e com a declaração de hipossuficiência, não necessitando de demais provas”; aduz que “ para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, sendo que tal presunção somente deverá ser refutada se comprovado o contrário, ou seja, de que a pessoa que requere possui plenas condições econômicas, o que não ocorreu no caso concreto”.

Alega que “não realizou a declaração de imposto de renda nos últimos anos, devido ao fato de receber renda inferior ao necessário para tal, bem como possui diversas despesas mensais, tais como conta de energia elétrica, água, internet, dentre outras, de forma que sua remuneração é o suficiente para que tenha uma vida, minimamente, digna”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

VOTO

O recurso é tempestivo e impugna decisão referente a gratuidade da justiça, portanto, dispensado de preparo. Passo a analisar.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

De início, registro que, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Em suas razões, o recorrente se limita a discorrer sobre a presunção de hipossuficiência que a lei prevê para socorrer aqueles que pleiteiam a gratuidade de justiça, bem como a garantia constitucional do acesso à justiça.

Todavia, a decisão pelo indeferimento da gratuidade se fundamentou no fato da requerente não ter conseguido demonstrar as despesas que possui e lhe impedem de arcar com as custas. Afirmei ainda que a apelante sequer informou a renda que aufere para que se pudesse parametrizar a sua possibilidade de pagamento. Limitou-se a dizer, ainda na justificativa para o seu pedido, que “não realizou a declaração de imposto de renda nos últimos anos, devido ao fato de receber renda inferior ao necessário para a declaração”, sem, no entanto, indicar qual a renda.

Nesse caso, ainda que o artigo 1.021, §3º, do CPC diga que “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”, não é possível se afastar das razões de decidir expostas na decisão monocrática, ora agravada.

Veja-se que a decisão não se afastou dos ditames da presunção da hipossuficiência a do acesso à justiça. Justamente em atenção a esses postulados, antes da decisão de indeferimento, concedi prazo para a requerente comprovar a sua alegação, uma vez que há elementos que mitigam a presunção de hipossuficiência. Refiro-me ao fato da apelante exercer profissão de odontóloga e ter efetuado o pagamento das custas no 1º grau.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pela agravante com o intuito de demonstrar o seu direito a gratuidade.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita.

Confirmado o presente voto pelo colegiado, intime-se a parte para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2023